Tribunal: TCU
Processo: 010.994/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7026/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.994/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldo de Oliveira Cardoso Neto (XXX.214.330-XX); Alissom Cabral Peres (XXX.805.450-XX); Bruna Winter Jung (XXX.499.670-XX); Carlos Alberto de Barros (XXX.896.555-XX); Ediane Aparecida Espitsa (XXX.426.310-XX); Florizel Raimundo Goncalves Dias (XXX.761.890-XX); Greice Cristina Roggia Burtet (XXX.543.440-XX); Itamara Ferro (XXX.521.400-XX); Lucas Junior Silva Dutra (XXX.056.967-XX); Maiquel Machado Carvalho (XXX.342.620-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.